Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-22.2026.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Órgão : Plantão Judicial Classe : AI Processo n. : 0700935-22.2026.8.07.0000 Agravante : ALEXANDRE SANTOS DE BARROS Agravado : THIAGO DOS SANTOS SILVA Desembargador Plantonista : Waldir Leôncio C. Lopes Júnior DESPACHO ALEXANDRE SANTOS DE BARROS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, no qual pretende o deferimento de arresto inaudita altera pars em face dos bens e valores de titularidade do agravado THIAGO DOS SANTOS SILVA, até o limite do crédito executado na origem (R$ 89.800,41), inclusive mediante bloqueio no rosto dos autos dos processos judiciais nos quais o agravado figura como credor. Além disso, requer seja oficiado o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, no qual tramitam os autos n. 0727672-36.2025.8.07.0020 e onde o agravado obteve o bloqueio liminar de R$ 476.176,12 para que tome conhecimento da grave situação retratada no agravo em exame. Pois bem. A matéria deduzida no presente recurso não é caso de plantão do 2o grau de jurisdição. Reza o art. 4o, § 1o, da Portaria GPR 773, de 15 de dezembro de 2025, “No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. Não restou demonstrado pelo agravante o perigo de perecimento de direito. É dizer, nada obsta que o seu pedido de arresto de valores seja analisado amanhã, durante o expediente regular deste TJDFT. Ante o exposto, NÃO É CASO DE PLANTÃO JUDICIAL. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Brasília, 18 de janeiro de 2026. Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Em plantão judicial